Tribunal: TJDFT
Processo: 0741278-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0741278-65.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: RONILTON MENDES DE FREITAS E OUTROS Agravado: SANDRO ROBSON BENTO FERREIRA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= D E S P A C H O ================ Os ora agravantes sustentam fazerem jus à gratuidade de Justiça e não juntaram preparo regular, na forma prevista pelo art. 1007, do CPC. O feito na origem é do ano de 2008. Além de inúmeros atos processuais do juízo de origem, o processo foi conduzido antes de sua mudança para outra Turma, por outra Desembargadora, consoante certidão de ID 51816749. Este Gabinete possui inúmeros outros processos tanto em sede de Turma Cível bem como junto à Câmara Cível, e o exame de cada um deles deve ser detalhado, sendo conhecido por todos que é ônus processual de quem alega de provar o alegado, à luz do art. 373, do CPC. Dessa forma, comprovem os recorrentes fazerem jus à gratuidade de Justiça mencionada, à luz do disposto no art. 373, I, do CPC c/c art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88 no prazo de 5 (cinco) dias cumprindo com seu ônus processual. Após, retornem-se os autos para apreciação da admissibilidade do agravo de instrumento, se o caso, à luz do ordenamento jurídico vigente. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator